Tribunal: STF
Processo: ARE 1143329
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – PRIMEIRO AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA – SEGUNDO AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM PROCESSO CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, “CAPUT”) – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, “CAPUT”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.